Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-88.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011532-88.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A C PORTELA LTDA - CNPJ: 32.817.557/0001-06 (RECORRENTE), JULIANA DA SILVA CORREA - CPF: 040.764.349-43 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR PORTELA - CPF: 040.708.039-20 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR PORTELA - CPF: 040.708.039-20 (RECORRENTE), PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0030-02 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CHEGADA DO VEÍCULO E DA COMUNICAÇÃO AO DESTINATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido de pagamento de estadias decorrentes de supostos atrasos em operações de carregamento e descarregamento de carga, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a efetiva chegada do veículo e o início do tempo de espera para fins de estadia; (
ii
) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar atraso imputável às rés nas operações de carga e descarga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por estadia exige prova inequívoca da chegada do veículo ao local de carga ou descarga, mediante documento idôneo que registre o horário, nos termos do art. 11 da Lei no 11.442/2007.

A autorização de carregamento não comprova a efetiva apresentação do veículo, consistindo em documento preparatório incapaz de fixar o termo inicial da contagem do tempo de espera.

Documentos fiscais, como CT-e e nota fiscal, constituem prova robusta do momento efetivo da operação, prevalecendo sobre alegações desacompanhadas de comprovação idônea.

A ausência de prova da comunicação de chegada ao destinatário impede o início da contagem do prazo de tolerância para descarga, afastando o direito à estadia.

Provas unilaterais, como capturas de tela de conversas e fotografias, não possuem força suficiente para demonstrar os marcos temporais necessários à configuração da mora.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da chegada do veículo por documento idôneo é requisito indispensável para a configuração do direito à estadia no transporte de cargas.

A autorização de carregamento não substitui o registro formal de entrada do veículo para fins de contagem do tempo de espera.

A ausência de prova da comunicação de chegada ao destinatário impede a caracterização de atraso no descarregamento.

Provas unilaterais desacompanhadas de verificação de autenticidade são insuficientes para demonstrar mora do embarcador ou destinatário.

O não cumprimento do ônus probatório pelo autor conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 1o, 5o e 9o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, Turma Recursal, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 351223408)
interposto por
A C PORTELA LTDA
contra a r. sentença (ID 351223407) que, nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Materiais
ajuizada em desfavor de
PACTUS LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
e
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 351222447).

A pretensão originária visava à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por estadias, no valor de R$ 32.976,00 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais), em decorrência de supostos atrasos nas operações de carregamento e descarregamento de uma carga de algodão em pluma. A parte autora, ora recorrente, sustentou que seu veículo se apresentou para carregamento no município de Ipiranga do Norte/MT em 09/04/2025, mas a operação apenas foi concluída e o veículo liberado em 17/04/2025. Adicionalmente, alegou que, ao chegar ao destino em Santos/SP no dia 18/04/2025, teria aguardado até o dia
22/04/2025 para a efetivação da descarga, totalizando, segundo sua contagem, 12 (doze) dias de paralisação indevida.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestações (ID 351223378 e 351223398), rechaçando a pretensão autoral. Argumentaram, em suma, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, notadamente a falta de prova robusta sobre as datas e horários de chegada do veículo nos locais de carga e descarga, bem como a ausência da comunicação prévia exigida pela legislação de regência.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 351223407), acolheu a tese defensiva e julgou improcedente o pedido, concluindo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Fundamentou o magistrado sentenciante que as provas carreadas aos autos, como capturas de tela de conversas e fotografias, seriam insuficientes para demonstrar, com a precisão necessária, os marcos temporais que configurariam o direito à percepção de estadias.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 351223408), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suas razões recursais, que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar os atrasos, especialmente a "Autorização de Carregamento" datada de 09/04/2025 e as conversas por aplicativo de mensagens que comprovariam a ciência das recorridas sobre a paralisação do veículo. Alega que a decisão de piso incorreu em formalismo excessivo ao desconsiderar tais provas.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela Recorrida VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. (ID 351223412), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo e, tendo sido deferido o benefício da gratuidade da justiça à recorrente (ID 351223411), estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Analiso o recurso interposto e, após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade. As razões recursais, embora articuladas, não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos que levaram à improcedência da demanda, os quais se revelaram em perfeita sintonia com a legislação aplicável e com o acervo probatório produzido.

A controvérsia central, como bem delimitado desde a origem, reside em verificar se a parte autora, ora recorrente, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência de atrasos nos procedimentos de carregamento e descarregamento que ultrapassassem o prazo de tolerância de 5 (cinco) horas, previsto no artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. Para tanto, a análise deve se debruçar sobre a robustez e a idoneidade das provas que supostamente estabelecem os marcos temporais iniciais para a contagem do tempo de espera.

Procedo, assim, à análise pormenorizada dos argumentos recursais, de forma tópica, para melhor clareza da fundamentação.

1. Da Insubsistência da Alegação de Atraso no Carregamento (Período de 09/04/2025 a 17/04/2025)

O recorrente fundamenta sua pretensão de estadia no período de carregamento na alegação de que seu veículo se apresentou no local de embarque, em Ipiranga do Norte/MT, no dia 09/04/2025. Como principal elemento de prova, brande uma "Autorização de Carregamento" emitida naquela data. Contudo, tal argumento se revela de manifesta fragilidade e não resiste a uma análise jurídica e fática mais aprofundada do contexto probatório.

A referida "Autorização de Carregamento" (ID 351223356) constitui, em sua essência, um documento de natureza preparatória, um ato administrativo da empresa que meramente sinaliza a existência de uma programação logística. Ela não comprova, por si só, a
efetiva e física apresentação do veículo nas dependências do estabelecimento embarcador
. A legislação que rege a matéria, a Lei no 11.442/2007, é taxativa ao condicionar a contagem do tempo de espera à prova da chegada do veículo. O § 9o do artigo 11 do referido diploma legal é claro ao dispor que "o embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador
documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
".

Este dispositivo legal não institui uma formalidade vazia, mas sim uma exigência com finalidade sancionatória e indenizatória, que demanda um grau de certeza incompatível com meras presunções. A indenização por estadia tem caráter de penalidade pela retenção indevida do veículo, e, como tal, sua aplicação depende de prova inequívoca do fato gerador, qual seja, a disponibilidade do veículo no pátio do contratante e o transcurso do prazo legal de tolerância. A simples autorização para carregar não equivale ao registro de
entrada, ao ticket de balança, ao protocolo de portaria ou a qualquer outro documento fidedigno que ateste a presença física e a disponibilidade do caminhão para a operação desde o dia 09/04/2025.

Em contrapartida à fragilidade da prova autoral, os autos contêm documentos fiscais definitivos que militam em sentido diametralmente oposto. O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), colacionados sob o
ID 351223399
e
ID 351223400
, são inequívocos ao registrarem que o embarque da mercadoria e a emissão dos respectivos títulos fiscais ocorreram
apenas em 17/04/2025
. Estes documentos, dotados de presunção de veracidade e que formalizam o início da operação de transporte perante o Fisco e as partes, constituem a prova mais robusta do marco temporal em que o carregamento de fato ocorreu, infirmando a alegação de que o veículo estaria à disposição desde oito dias antes.

Portanto, a tese recursal de que a autorização de carregamento seria prova suficiente da chegada do veículo não encontra amparo legal nem fático, sendo corretamente rechaçada pela sentença de primeiro grau, que bem aplicou a distribuição do ônus probatório ao concluir pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

2. Da Improcedência da Pretensão Relativa ao Atraso no Descarregamento (Período de 18/04/2025 a 22/04/2025)

De forma análoga, a alegação de atraso na operação de descarregamento em Santos/SP carece de sustentação probatória mínima. O recorrente sustenta ter chegado ao destino em 18/04/2025, um dia após o carregamento em Ipiranga do Norte/MT, e que a descarga só teria ocorrido em 22/04/2025.

Primeiramente, causa estranheza a alegação de que um trajeto de mais de 2.000 quilômetros, entre Ipiranga do Norte/MT e Santos/SP, teria sido percorrido em apenas 24 horas por um veículo de carga pesada, o que, como bem apontado na contestação (ID 351223398), desafia a lógica operacional e as normas que regulam o tempo de direção do motorista profissional. Independentemente disso, o ponto fulcral é que o recorrente, mais uma vez, falha em seu dever processual de comprovar o marco inicial de sua pretensão.

O artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, estabelece uma obrigação clara para o transportador: "
o transportador obriga-se a comunicar ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga
". Essa comunicação é o pressuposto lógico e legal para que o destinatário possa se organizar para receber a mercadoria e para que o prazo de tolerância de 5 (cinco) horas comece a fluir. Nos autos, não há qualquer prova de que tal comunicação tenha sido feita na data alegada de 18/04/2025. Inexiste protocolo de
agendamento, e-mail, notificação formal ou qualquer comprovante de chegada que fixe essa data como o termo inicial da suposta espera.

Pelo contrário, a prova documental constante dos autos, notadamente o comprovante de entrega anexado pela própria parte autora e destacado na contestação da ré
Pactus
(ID 351223398, p. 15), indica que a chegada para descarga ocorreu em
22/04/2025, às 07h00
, com a finalização da operação no mesmo dia,
às 09h50min
. Ou seja, a operação de descarregamento durou menos de 3 (três) horas, tempo consideravelmente inferior ao limite de tolerância de 5 (cinco) horas estabelecido pelo § 5o do mesmo artigo 11. Portanto, não há que se falar em direito à indenização por estadia no descarregamento.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação tempestiva de chegada obsta a verificação de eventual atraso e, consequentemente, afasta o direito ao recebimento de estadia. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, que, embora analise a matéria sob a ótica do recurso da parte reclamada, estabelece a tese jurídica aplicável ao caso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de cobrança de estadias decorrentes de suposta demora no descarregamento de carga transportada entre Goiânia/GO e Cuiabá/MT, fundamentado em paralisação de 103h15min e pleito indenizatório de R$ 9.849,15. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (
ii
) estabelecer se há legitimidade passiva; (
iii
) determinar se os Juizados Especiais são competentes para apreciar pretensões fundadas na Lei no 11.442/2007; e (
iv
) verificar se a parte autora comprovou o agendamento prévio ou a comunicação de chegada, aptos a caracterizar atraso no descarregamento e justificar o pagamento de estadia. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, pois descreve fatos, período alegado de espera e documentos pertinentes, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se configura inépcia. Aplica-se o § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, que estabelece
responsabilidade solidária do contratante e do subcontratante, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. O § 3o do art. 5o da Lei no 11.442/2007 exclui apenas a competência da Justiça do Trabalho, preservando a competência da Justiça Comum, incluindo os Juizados Especiais Cíveis, para apreciar direitos do transportador autônomo de cargas. O autor não comprova comunicação tempestiva da chegada da carga, nem prévio agendamento de descarga, exigências previstas no art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe. A jurisprudência citada é uniforme ao afirmar que a ausência de prova do agendamento prévio impede a aferição de eventual atraso no descarregamento e inviabiliza o pagamento de estadia (TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086; N.U 1011394-97.2022.8.11.0045; N.U 1008386-30.2022.8.11.0040). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga impede a verificação de atraso no descarregamento e afasta o direito ao recebimento de estadia. A responsabilidade solidária prevista no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007 afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar demandas fundadas na Lei no 11.442/2007. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CPC,
arts
. 319, 320, 373, I, e 487, I; Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, § 2o, 5o, § 3o, e 11, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023. (N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025).

A tese firmada no precedente acima se amolda perfeitamente ao caso concreto, reforçando a correção da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

3. Da Insuficiência Probatória das Provas Unilaterais Apresentadas

O recorrente insiste na validade das capturas de tela de conversas de WhatsApp e das fotografias do veículo como provas suficientes para o seu pleito. No entanto, o direito processual civil contemporâneo, embora admita uma maior flexibilidade na valoração das provas, não pode se curvar a elementos de convicção tão frágeis e unilaterais, especialmente em matérias que exigem um grau elevado de certeza fática.

As capturas de tela de aplicativos de
mensagem
são, por sua natureza, provas de baixa força probatória quando apresentadas de forma isolada e sem um mecanismo de verificação de autenticidade, como uma ata notarial. Carecem de metadados claros, de geolocalização certificada e de um registro temporal fidedigno que possa ser auditado. No contexto de uma disputa contratual com implicações financeiras significativas, meras alegações desacompanhadas de um suporte probatório técnico e robusto não podem, e não
devem, fundamentar
uma condenação, mormente quando a parte contrária impugna especificamente tais provas, como fizeram as recorridas.

A legislação de transporte evoluiu para a utilização de documentos eletrônicos, como o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e o Documento de Transporte Eletrônico (
DT-e
), justamente para conferir maior segurança jurídica, rastreabilidade e fidedignidade às operações. Ignorar a hierarquia e a qualidade das provas, equiparando um
print
de WhatsApp a um documento fiscal eletrônico, seria um retrocesso e geraria grave insegurança jurídica para todo o setor de logística. A sentença, portanto, agiu com acerto ao considerar tais elementos insuficientes para o fim pretendido.

4. Da Inexistência de Mora Imputável às Recorridas e a Correta Aplicação do Ônus da Prova

Como corolário de tudo o que foi exposto, a conclusão inevitável é a de que não houve a demonstração de
mora
por parte das recorridas. O dever de indenizar as estadias, conforme a sistemática da Lei no 11.442/2007, é uma consequência direta da mora do embarcador ou do destinatário em realizar a operação de carga ou descarga dentro do prazo legal.

A mora, por sua vez, só pode ser configurada a partir de um marco inicial claro e comprovado:
a chegada do veículo ao local e a ciência inequívoca do responsável pela operação
. Como o recorrente não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova idônea, os marcos iniciais que alega (a chegada em 09/04/2025 para carregar e em 18/04/2025 para descarregar), não há como se falar em início da contagem do prazo de tolerância de 5 (cinco) horas e, por conseguinte, não há como se imputar mora às recorridas.

A decisão de primeiro grau avaliou com precisão o conjunto probatório e aplicou corretamente a regra fundamental do ônus da prova, insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Cabia à parte autora, ora recorrente, provar o fato constitutivo de seu direito, e, ao não
fazê-lo
, a improcedência do pedido era a única medida judicial cabível. A sentença não representa um rigor excessivo, mas sim a aplicação escorreita do direito processual e material à hipótese dos autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido (ID 351223411).

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026